Tribunal: TJPA
Processo: 0019408-67.2008.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
Processo nº 0019408-67.2008.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Belém/PA
Apelante: Deuzalice Costa Guimarães Santos
Apelada: Construtora Village LTDA.
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C PERDAS E DANOS.
1) É requisito essencial ao ajuizamento da referida ação a existência de obra nova, isto é, que esteja em curso. Ressalta-se que a alteração superveniente da realidade fática da obra poderá gerar a conversão em ação demolitória, caso tenha pedido sucessivo na petição inicial, o que configura a hipótese dos autos.
2) Com efeito, é fato público e notório que a referida obra já foi concluída, tendo sido, inclusive, entregue aos seus compradores, alterando a realidade fática, pelo o que entendo que não mais existe interesse processual quanto ao pedido de suspensão da obra, devendo a análise do presente recurso persistir, tão somente, quanto ao pedido demolitório e a condenação de perdas e danos.
3) Conforme as regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 333, I do CPC/73, vigente à época, cumpria à autora demonstrar a ocorrência do fato, o nexo de causalidade entre o fato e ato da construtora, assim como a existência de dano decorrente do fato.
4) Todavia, analisando os autos e as provas nele constantes, tenho que não restaram comprovados nos autos os requisitos necessários à responsabilidade civil previsto no art. 927 do CC, pelo o que não há razões para que se mande modificar o que tiver sido feito em detrimento da nunciante, tampouco, condenar à Construtora pelas perdas e danos pleiteadas, devendo ser mantida a improcedência da ação.
5) Além disso, importa consignar que, pela regulamentação civil do direito de construir, é permitido ao vizinho levantar sua edificação ou contramuro, mesmo que vede a claridade ao terreno vizinho, sem que isso configure violação ao direito de vizinhança (art. 1.302, parágrafo único, do Código Civil).
6) Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 32ª sessão do Plenário Virtual, com início em 09 de novembro de 2020 e término em 16 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
DEUZALICE COSTA GUIMARÃES SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Belém/PA, nos autos da Ação de Nunciação de obra Nova com Pedido Liminar c/c Perdas e Danos (Processo n° 0019408-67.2008.8.14.0301), movida em face de
CONSTRUTORA VILLAGE LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos dos autores (CPC, art. 269, I) e condenou os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando entrementes suspensa a sua exigibilidade em face da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (fls. 129/136), a apelante sustenta que a construção do edifício lhe ocasionou diversos transtorno, além de eliminar a circulação de ar dentro da sua casa.

Aduz que a sentença deve ser reformada, eis que se baseou, unicamente, em perícia frágil e inconclusiva, que se atentou apenas aos aspectos técnicos da obra, relacionados à regularidade na legislação às normas de edificação, desconsiderando os evidentes danos causados à apelante, como rachaduras na parede e infiltrações.

Defende que a obra realizada pela Construtora ofende a segurança e a saúde dos vizinhos, na medida em que retira da apelante o direito a uma moradia digna e o mínimo de ventilação e luminosidade necessária ao meio ambiente sadio.

Assim, requer a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Não houve oferta de contrarrazões ao recurso, consoante atestado em certidão de fl. 137-v.

Os autos vieram a mim por redistribuição à fl. 140.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, em consonância com o Enunciado Administrativo n° 02, do C. STJ e com o Enunciado n° 01 deste E. TJPA.

Trata-se de Ação de Nunciação de Obra Nova, na qual a autora, em conjunto com seu marido, falecido no curso da presente ação (fl.96), alega que as obras do Edifício Village Boulevard, de responsabilidade da empresa apelada, causaram diversos à sua casa, eis que gerou infiltrações e rachaduras nas paredes, além de eliminar a circulação de ar e luminosidade em seu interior.

Assim, requereu a suspensão da obra ou que se mande modificar o que tiver sido feito em detrimento da nunciante, além da condenação da ré em perdas e danos.

É sabido que ação de nunciação de obra nova, na vigência do CPC/73, era um procedimento especial, com previsão nos artigos 934 a 940 do referido diploma, cuja finalidade era impedir o prosseguimento de obra, que ainda esteja sendo realizada, com a função de dar efetividade às regras do direito de vizinhança.

Assim, é requisito essencial ao ajuizamento da referida ação a existência de obra nova, isto é, que esteja em curso. Ressalta-se que a alteração superveniente da realidade fática da obra poderá gerar a conversão em ação demolitória, caso tenha pedido sucessivo na petição inicial, o que configura a hipótese dos autos.

Ocorre que é fato público e notório que a referida obra já foi concluída, tendo sido, inclusive, entregue aos seus compradores, alterando a realidade fática, pelo o que entendo que não mais existe interesse processual quanto ao pedido de suspensão da obra, devendo a análise do presente recurso persistir, tão somente, quanto ao pedido demolitório e a condenação de perdas e danos.

Pois bem.

Consigna-se, primeiramente, que distribuição do ônus da prova no presente caso se opera conforme os ditames do artigo 333 do CPC/73, vigente à época, pelo o que cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

Por tal premissa, cumpria à autora demonstrar a ocorrência do fato, o nexo de causalidade entre o fato e ato da construtora, assim como a existência de dano decorrente deste fato.

Analisando os autos, muito embora tenha ficado evidente na perícia a existência de infiltrações e rachaduras nas paredes na casa da autora, verifico que não ficou demonstrado que tais danos foram ocasionados pela construção da empresa ré, veja-se (fl.110):
¿(...) 4.37. A obra da ré contribuiu para o surgimento ou agravamento dessas condições prejudiciais à moradia da casa da autora?
Resposta: Não, pois apresenta projeto e execução aprovados pelos órgãos competentes. (...)¿

Ressalta-se, ainda, que as fotos juntadas pela autora, à fl. 24/30, também não são capazes de comprovar o nexo de causalidade das rachaduras com a construção do empreendimento em voga.

De igual modo, pelo laudo pericial também restou demonstrado que a construção do edifício não contribuiu para a diminuição da ventilação e iluminação na casa da autora, assim como não foi constatado a existência ruídos excessivos (fls. 109/110):
¿(...)
4.16. O ambiente no interior da casa da autora apresenta alguma condição de ¿abafado¿ em excesso; falta de ventilação ou insuficiência de ventilação que impeçam ou diminuam uma salutar moradia no local?
Resposta: O espaço na parte posterior foi coberto provavelmente pelo autor.
(...)
4.19: A obra da ré, de algum modo, contribuiu para a diminuição a ventilação do interior da cada da autora?
Resposta: a julgar pela altura do muro da reclamada não.
(...)
4.40. Os ruídos decorrem da obra?
Resposta: Não foram constatados ocorrência de ruídos na ocasião, que prejudica-se os moradores do imóvel do autor. (...)¿

Além disso, importa consignar que, pela regulamentação civil do direito de construir, é permitido ao vizinho levantar sua edificação ou contramuro, mesmo que vede a claridade ao terreno vizinho, sem que isso configure violação ao direito de vizinhança. Tal permissão é autorizada pelo art. 1.302, parágrafo único do Código Civil,
in verbis
:
Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho.
Parágrafo único.
Em se tratando de vãos, ou aberturas para luz, seja qual for a quantidade, altura e disposição
, o vizinho poderá, a todo tempo, levantar a sua edificação, ou contramuro, ainda que lhes vede a claridade
. (grifo nosso).

Veja-se, ainda, que não merecem prosperar as alegações da recorrente de imprestabilidade do laudo, eis que ele foi claro e objetivo em elucidar os quesitos quanto ao exame da relação da Construtora com os danos apresentados na casa, não havendo qualquer nulidade em sua realização. Ressalta-se que a apelante não traz qualquer argumento específico a fim de declarar a nulidade do laudo, limitando-se a fazer apontamentos gerais.

Tendo por consideração tais premissas, tenho que não restaram comprovados nos autos os requisitos necessários à responsabilidade civil previsto no art. 927 do CC, pelo o que não há razões para que se mande modificar o que tiver sido feito em detrimento da nunciante, tampouco, condenar à Construtora pelas perdas e danos pleiteadas, devendo ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto, conheço, porém, nego provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 17 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator